Tribunal: TJSP
Processo: 2104560-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravamento de instrumento interposto pela executada AMIL contra que decisão homologou cálculo de honorários advocatícios de sucumbência e deferiu levantamento de depósito em favor dos credores. Alegou excesso de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravamento de instrumento interposto pela executada AMIL contra que decisão homologou cálculo de honorários advocatícios de sucumbência e deferiu levantamento de depósito em favor dos credores. Alegou excesso de execução e pleiteia liquidação por arbitramento. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de execução nos cálculos apresentados e se é cabível a liquidação por arbitramento, conforme pleiteado pela executada. III. Razões de Decidir. 3. A liquidação por arbitramento não se aplica ao caso, pois trata-se de cálculo aritmético simples como realizado pelo credor. 4. A executada não apresentou documentos ou cálculos que comprovem suas observações de excesso de execução, sendo correta a decisão de primeira instância. Indevida rediscussão do processo de conhecimento. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão por arbitramento não é aplicável quando o cálculo for meramente aritmético. 2. A ausência de comprovação documental por parte da executada justifica a manutenção da decisão de primeira instância. 3. Rediscussão do mérito ilegítima.